Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740085-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: VERA LEANDRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PAGAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452/STF. ADESÃO AOS PLANOS REB E REG/REPLAN/SALDADO. IRRELEVÂNCIA. RECOMPOSIÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO. SOLUÇÕES ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001. INAPLICABILIDADE DA TESE 943 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. A preliminar de falta de interesse de agir deve ser rejeitada, pois, em princípio, a autora/apelada demonstrou a necessidade e utilidade da demanda judicial para alcançar a pretensão deduzida na inicial, de tal modo que toda e qualquer verificação mais profunda deve ser feita apenas por ocasião da apreciação de mérito. 2. A pretensão inicial é de revisar (majorar) o benefício concedido pela entidade de previdência complementar e não de anular o negócio jurídico, o que afasta a decadência prevista no art. 178 do Código Civil. 3. Em relação a prescrição, igualmente deve ser rejeitada, já que, tratando-se de uma relação contratual de trato sucessivo – a qual é renovada mês a mês -, incide a prescrição quinquenal, na forma do art. 75 da Lei Complementar 109/2001. 4. A relação jurídica em análise – revisional de benefício com entidade de previdência complementar fechada – rege-se pelas regras ordinárias de Direito Civil, à luz do decidido no Recurso Especial 1.536.786/MG, momento em que se deliberou pelo cancelamento da Súmula 321 do STJ. 5. O Plenário do STF entendeu pela inconstitucionalidade das disposições contratuais dos contratos de previdência complementar que estabelecessem valor inferior de benefício para mulheres, em razão de seu tempo de contribuição. 6. Esta Corte, em variados precedentes, vem entendendo que a adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. 7. Estabelecido o pressuposto da inconstitucionalidade da regra aplicada quando da concessão do benefício à autora, haja vista a injustificada distinção de tratamento conferido a homens e mulheres, é devida a revisão do cálculo do benefício inicial, com o expurgo da inconstitucionalidade verificada. 8. Em relação a formação de fonte de custeio ou mesmo de pagamento de contribuições retroativas, eventual resultado deficitário na implementação desta suplementação de aposentadoria deve ser resolvido à luz do previsto no art. 21 da LC 109/2001. 9. No que se refere a incidência do Tema 943 do STJ[1] ao caso, entendo que o precedente qualificado não se aplica, pois o que foi tratado naquela assentada foi a aplicação do índice de correção monetária no pleito de revisão da reserva de poupança ou benefício, bem como sobre a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem, o que difere do caso concreto, em que a parte autora busca a majoração do seu benefício de aposentadoria com base no princípio constitucional da igualdade material de tratamento entre homens e mulheres. 10. As regras objetivas que regulam a suplementação da aposentadoria estabelecem, de forma genérica, como parâmetro para o cálculo da suplementação, a incidência de um determinado percentual sobre a diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS – e é a variação desse percentual, em função do gênero, que deve ser afastada na espécie, de modo a garantir tratamento igualitário entre homens e mulheres. 11. A sentença recorrida, a seu turno, julgando procedente a pretensão autoral, eliminou a distinção baseada em gênero para determinar que o benefício seja novamente calculado à razão de 80% (oitenta por cento) da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS, acrescido de 3% (três por cento) para cada ano novo completo – de modo a totalizar 83% (oitenta e três por cento), tal como requerido na petição inicial. 12. Recursos conhecidos e improvidos. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a aplicabilidade daquilo quanto decidido no Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao status quo ante. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMS e do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da análise das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto, concluiu: “a pretensão inicial é de revisar (majorar) o benefício concedido pela entidade de previdência complementar e não de anular o negócio jurídico, o que afasta a decadência prevista no art. 178 do Código Civil” (ID Num. 48135142 - Pág. 10). Infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.234.653/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/6/2018). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.097.302/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, “o recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “’não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal’ (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017